Tribunal: CARF
Processo: 10611.720205/2011-31
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GEORGE DA SILVA SANTOS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-05-23
Data de publicação: 2024-10-07

Ementa:
Assunto: Classificação de Mercadorias
Data do fato gerador: 29/06/2007
IMPORTAÇÃO DE MERCADORIAS. ENTIDADE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. MANDADO DE SEGURANÇA. AUTO DE INFRAÇÃO. DECADÊNCIA. PREVENÇÃO.
De acordo com o Ato Declaratório PGFN no 9, de 16 de novembro de 2006, a imunidade prevista no art. 150, VI, c da Constituição da República Federativa do Brasil alcança o imposto sobre produtos industrializados, desde que a instituição de assistencial social, sem fins lucrativos, utilize os bens na prestação de seus serviços específicos. Ademais, no caso dos autos, não houve desistência da Apelação interposta contra a sentença concessiva da ordem pleiteada no Mandado de Segurança.
Nessa perspectiva, não se mostra ilegal o lançamento de crédito tributário efetuado para evitar a decadência.
Recurso Voluntário não provido.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10611.720205/2011-31
ACÓRDÃO
3401-013.073 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
23 de maio de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
FUNDACAO EDUCACIONAL LUCAS MACHADO FELUMA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Classificação de Mercadorias
Data do fato gerador: 29/06/2007
IMPORTAÇÃO DE MERCADORIAS. ENTIDADE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.
MANDADO
DE
SEGURANÇA.
AUTO DE
INFRAÇÃO.
DECADÊNCIA.
PREVENÇÃO.
De acordo com o Ato Declaratório PGFN no 9, de 16 de novembro de 2006,
a imunidade prevista no art. 150, VI, "c" da Constituição da República
Federativa do Brasil alcança o imposto sobre produtos industrializados,
desde que a instituição de assistencial social, sem fins lucrativos, utilize os
bens na prestação de seus serviços específicos. Ademais, no caso dos
autos, não houve desistência da Apelação interposta contra a sentença
concessiva da ordem pleiteada no Mandado de Segurança.
Nessa perspectiva, não se mostra ilegal o lançamento de crédito tributário
efetuado para evitar a decadência.
Recurso Voluntário não provido.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
Sala de Sessões, em 23 de maio de 2024.

Assinado Digitalmente
George da Silva Santos – Relator
Fl. 187
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.073 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10611.720205/2011-31
2

Assinado Digitalmente
Ana Paula Pedrosa Giglio – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Celso Jose Ferreira de Oliveira,
Laercio Cruz Uliana Junior, Mateus Soares de Oliveira, Catarina Marques Morais de Lima (suplente
convocado(a)), George da Silva Santos, Ana Paula Pedrosa Giglio (Presidente).

RELATÓRIO
A DRJ/FOR assim resumiu a questão dos autos (fls. 150/151 – destaques do
original):
Da Autuação
Trata o presente processo de autos de infração lavrados em face da
empresa FUNDAÇÃO EDUCACIONAL LUCAS MACHADO FELUMA, CNPJ no
17.178.203/0001-75, para exigência de Imposto de Importação - II, Imposto sobre
Produtos Industrializados – IPI (importação), além dos respectivos juros moratórios,
no valor total de R$ 74.083,06, em razão de mercadorias importadas, ao amparo de
decisão judicial que entendeu não cabíveis tais tributos, exarada em 09/10/2007,
pelo MM. Juízo da 19a Vara Federal de Belo Horizonte/MG, nos autos do Mandado
de Segurança no 2007.38.00.013519-1, estando os créditos tributários exigidos com
a exigibilidade suspensa, conforme descrição dos fatos da autuação, nos termos do
artigo 151, inciso IV, do Código Tributário Nacional – CTN (Lei 5.172/1966), tendo
sido as autuações efetivadas para prevenir a ocorrência de decadência dos
lançamentos.
A operação de importação citada foi formalizada através da
Declaração de Importação no 07/0850555-9 (fls. 49/51), registrada em 29/06/2007,
onde foi submetida a despacho para consumo 4(quatro) equipamentos médicos de
anestesia. O desembaraço ocorreu em 02/04/2007.
Da Impugnação
Cientificada dos lançamentos (fls. 97/98), em 28/03/2011, a autuada
apresentou a impugnação de folhas 100 a 116, em 26/04/2011, alegando, em
síntese, que:
O auto de infração deve ser anulado uma vez que sobre a operação
de importação realizada não deve incidir o II e o IPI-importação, em face da
Fl. 188
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.073 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10611.720205/2011-31
3
imunidade tributária que a impugnante faz jus, prevista no art. 150, inciso VI, alínea
“c”, da Constituição Federal:
Assevera que, ante o exposto no inciso IV, do art. 150, da
Constituição Federal, os juros exigidos não podem prevalecer, haja vista a patente
afronta a dispositivos constitucionais, razão pela qual requer sejam eles reduzidos a
patamares legalmente aceitáveis.
A impugnação foi conhecida em parte e, nesta extensão, julgada improcedente.
Mais precisamente:
- Não se conheceu da insurgência quanto aos tributos aduaneiros, porquanto
objetos do MS 2007.38.00.013519-1, que tramitou perante a 19a Vara Federal da
Seção Judiciária de Minas Gerais;
- Não se conheceu das alegações de inconstitucionalidade;
- Foram mantidos os juros de mora, devidos em razão da falta de pagamento do
crédito tributário.
No Recurso Voluntário de fls. 176/183, defende-se a imunidade da contribuinte e a
existência do Ato Declaratório n. 9, de 7 de novembro de 2006, via do qual o PGFN dispensou a
resistência a pretensões judiciais voltadas ao reconhecimento da imunidade das instituições de
assistência social em relação aos impostos, nos termos do art. 150, VI, c, da CRFB.
Quanto às contribuições sociais, defende que a imunidade do art. 195, § 7o, da
CRFB impediria a cobrança de PIS e COFINS na importação efetuada pelas entidades beneficentes
de assistência social.
Por tais motivos, almeja a anulação do lançamento.
É o relatório, Presidente.

VOTO
Conselheiro George da Silva Santos, Relator.
Além dos demais requisitos de admissibilidade, a impugnação é tempestiva (ciência
ocorrida em 29/08/2019 e juntada, em 23/09/2019), pelo que dela tomo conhecimento.
De acordo com o documento de fls. 03/08, lavrou-se Auto de Infração para
constituir o crédito tributário referente ao IPI-Importação para prevenir-se contra a decadência,
considerado o ajuizamento e a tutela de urgência deferida no MS 2007.38.00.018273-5, pelo Juízo
da 19a Vara Federal da Seção Judiciária de MG.
Fl. 189
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.073 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10611.720205/2011-31
4
A propósito, atualmente, os referidos autos correm sob o no 0018054-
51.2007.4.01.3800 e a sentença que concedeu a segurança, além do reexame necessário, está na
dependência da análise da Apelação, aprazada para a sessão do dia 03/06/2024:

Como adiantado pelo relatório, a recorrente reporta-se a julgados do STF favoráveis
ao reconhecimento da sua imunidade a impostos e contribuições sociais para, em seguida, referir
o Ato Declaratório PGFN no 9, de 7 de novembro de 2006, assim redigido:
O PROCURADOR-GERAL DA FAZENDA NACIONAL, no uso da
competência legal que lhe foi conferida, nos termos do inciso II do art. 19,
da Lei no 10.522, de 19 de julho de 2002, e do art. 5o do Decreto no 2.346,
de 10 de outubro de 1997, tendo em vista a aprovação do Parecer
PGFN/CRJ/No 2138/2006, desta Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional,
pelo Senhor Ministro de Estado da Fazenda, conforme despacho publicado
no DOU de 16 de novembro de 2006, DECLARA que ficam dispensadas a
apresentação de contestação, a interposição de recursos e fica autorizada
a desistência dos já interpostos, desde que inexista outro fundamento
relevante:
"nas ações judiciais que visem obter a declaração de que a
imunidade prevista no art. 150, VI, "c" da Constituição da República
abrange o imposto de importação e o imposto sobre produtos
industrializados, desde que a instituição de assistência social, sem fins
lucrativos, utilize os bens na prestação de seus serviços específicos" .
JURISPRUDÊNCIA: RE no 87913/SP (DJ de 29.12.1977), RE no
89173/SP (DJ de 28.12.1978), RE no 88671/RJ (DJ de 03.07.1979), RE
243807/SP (DJ de 28.04.2000), AI-AgR no 378454/SP (DJ de 29.11.2002), RE
no 473550/PR (DJ de 15.05.2006)
LUÍS INÁCIO LUCENA ADAMS
Efetivamente, pelo referido ato, não se deveria persistir na cobrança dos referidos
créditos.
Fl. 190
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.073 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10611.720205/2011-31
5
A propósito, veja-se o teor do art. 19 da Lei no 10.522/2002, base daquele Ato
Declaratório:
Art. 19. Fica a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional dispensada de
contestar, de oferecer contrarrazões e de interpor recursos, e fica
autorizada a desistir de recursos já interpostos, desde que inexista outro
fundamento relevante, na hipótese em que a ação ou a decisão judicial ou
administrativa versar sobre: (Redação dada pela Lei no 13.874, de 2019)
I - matérias de que trata o art. 18;
II - tema que seja objeto de parecer, vigente e aprovado, pelo Procurador-
Geral da Fazenda Nacional, que conclua no mesmo sentido do pleito do
particular; (Redação dada pela Lei no 13.874, de 2019)
III - (VETADO). (Incluído pela Lei no 12.788, de 2013)
IV - tema sobre o qual exista súmula ou parecer do Advogado-Geral da
União que conclua no mesmo sentido do pleito do particular; (Redação
dada pela Lei no 13.874, de 2019)
V - tema fundado em dispositivo legal que tenha sido declarado
inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal em sede de controle difuso
e tenha tido sua execução suspensa por resolução do Senado Federal, ou
tema sobre o qual exista enunciado de súmula vinculante ou que tenha sido
definido pelo Supremo Tribunal Federal em sentido desfavorável à Fazenda
Nacional em sede de controle concentrado de constitucionalidade;
(Redação dada pela Lei no 13.874, de 2019)
VI - tema decidido pelo Supremo Tribunal Federal, em matéria
constitucional, ou pelo Superior Tribunal de Justiça, pelo Tribunal Superior
do Trabalho, pelo Tribunal Superior Eleitoral ou pela Turma Nacional de
Uniformização de Jurisprudência, no âmbito de suas competências,
quando: (Incluído pela Lei no 13.874, de 2019)
a) for definido em sede de repercussão geral ou recurso repetitivo; ou
(Incluída pela Lei no 13.874, de 2019)
b) não houver viabilidade de reversão da tese firmada em sentido
desfavorável à Fazenda Nacional, conforme critérios definidos em ato do
Procurador-Geral da Fazenda Nacional; e (Incluída pela Lei no 13.874, de
2019)
VII - tema que seja objeto de súmula da administração tributária federal de
que trata o art. 18-A desta Lei. (Incluído pela Lei no 13.874, de 2019)
Separadamente, transcrevo os seguintes dispositivos, da mesma lei:
Fl. 191
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.073 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10611.720205/2011-31
6
Art. 19-A. Os Auditores-Fiscais da Secretaria Especial da Receita Federal do
Brasil não constituirão os créditos tributários relativos aos temas de que
trata o art. 19 desta Lei, observado: (Incluído pela Lei no 13.874, de 2019)
(...)
Art. 19-B. Os demais órgãos da administração pública que administrem
créditos tributários e não tributários passíveis de inscrição e de cobrança
pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional encontram-se dispensados de
constituir e de promover a cobrança com fundamento nas hipóteses de
dispensa de que trata o art. 19 desta Lei. (Incluído pela Lei no 13.874, de
2019)
Perceba-se que, a despeito desses permissivos, no caso concreto, a Fazenda
Nacional não desistiu da Apelação interposta no MS no 0018054-51.2007.4.01.3800, que, como
dito, consta da pauta de julgamento do dia 03/06/2024, da 8a Turma, do TRF 6.
Ademais, por ocasião da análise do Processo no 10314.001659/97-72, ocorrido em
13 de abril de 2022, a CSRF/3a Turma, assim decidiu:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A IMPORTAÇÃO (II)
Data do fato gerador: 20/11/1992
IMPOSTOS INCIDENTES SOBRE A IMPORTAÇÃO DE MERCADORIAS.
ENTIDADES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. UTILIZAÇÃO DOS BENS EM SERVIÇOS
ESPECÍFICOS. IMUNIDADE CONSTITUCIONAL. APLICAÇÃO.
A teor do disposto no Ato Declaratório PGFN no 9, de 16 de novembro de
2006, a imunidade prevista no art. 150, VI, "c" da Constituição da República
Federativa do Brasil alcança o imposto sobre a importação e o imposto
sobre produtos industrializados, desde que a instituição de assistencial
social, sem fins lucrativos, utilize os bens na prestação de seus serviços
específicos.
Hipótese em que não houve prova da utilização dos bens na prestação de
serviços específicos pelo sujeito passivo.
(destaquei)
Vale ter presente a observação feita pelo Relator, o Conselheiro Luiz Eduardo de
Oliveira Santos, no sentido de que “(...) como resta claro do teor do próprio Ato Declaratório PGFN
no 9/2006, assim como do Recurso Extraordinário no 473550/PR que lhe serviu de supedâneo
jurídico, a imunidade reclamada pela entidade depende de que as instituições contempladas
utilizem os bens na prestação de seus serviços específicos” (destaquei).
Estou fazendo essas considerações, Presidente, para enfatizar que, ao contrário do
que defende a Recorrente, a aplicação do Ato Declaratório PGFN no 9 não é linear, indistinta – e
Fl. 192
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.073 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10611.720205/2011-31
7
são essas ressalvas que, no meu entender, devem dar sobrevida às autuações aqui questionadas
(cujos efeitos estão suspensos), pelo menos até o trânsito em julgado de decisão favorável à
contribuinte.
Ante o exposto, conheço do Recurso Voluntário e nego-lhe provimento.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
George da Silva Santos

Fl. 193
DF CARF MF
Original